Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA. BEM JURÍDICO EXTRAPATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO EQUITATIVO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". Consideram-se inestimáveis os pedidos referentes a bens jurídicos que sejam impassíveis de mensuração, a que não se possa atribuir um valor econômico.
3. A ação estritamente declaratória de estado civil é inestimável, já que tem como objeto bem jurídico não patrimonial relacionado à esfera pessoal das partes.
4. De outro lado, inexiste condenação ou proveito econômico mensurável mesmo nas ações que envolvem partilha de bens decorrente de divórcio ou dissolução de união estável. O provimento jurisdicional, nesses casos, não acarreta acréscimo de patrimônio por qualquer das partes, mas sim a divisão dos bens que, no curso do relacionamento, pertenciam ao casal. Precedentes.
5. No caso, o processo é estritamente declaratório. O autor requer que seja reconhecida sua união estável com a falecida sem sequer requerer que se realize a partilha dos bens no presente feito. O objeto do processo é puramente declaratório e se refere a bem jurídico extrapatrimonial. A causa, portanto, é inestimável, fato que determina a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, conforme determinado pelo juízo. Assim, não cabe a reforma da sentença, que fixou adequadamente os honorários de sucumbência.
5. Recurso conhecido e não provido.